Tribunal: TJDFT
Processo: 0037399-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037399-35.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DARCILA LUIZA HAUBERT RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTES DE MERCADO (CTVA). VERBA DE NATUREZA EVENTUAL OU TEMPORÁRIA. INCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. 1. Os pagamentos a título de CTVA possuem natureza eventual ou temporária. O regulamento do novo plano, inclusive, exclui expressamente do salário de participação dos pagamentos de natureza eventual ou temporária. 2. Ademais, deve-se considerar a natureza civil e estatutária da relação havida entre as partes, de modo que os direitos e obrigações de cada uma delas não possuem natureza trabalhista. 3. Dessa forma, considerando que a parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajustes de Mercado (CTVA) não integrou o salário de participação da recorrente, que serve de base de cálculo do benefício por ocasião do saldamento, não se pode incluir tal benefício em eventual recálculo. 4. Além disso, ainda que fosse considerada a natureza salarial do CTVA, essa verba não poderia ser incluída no benefício previdenciário sem prévio custeio, sob pena de gerar desequilíbrio atuarial ao fundo previdenciário, o enriquecimento sem causa da autora, além de gerar prejuízo aos demais participantes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da CLT, afirmando que o CTVA é verba salarial, devendo ser incluído no salário de participação. Defende, também, a remessa dos autos à justiça trabalhista ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária. Discorre sobre a interpretação adaptada do enunciado 170 da Súmula do STJ. Tece considerações acerca do Tema 1.166/STF. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio ao artigo 457 da CLT, bem como no que tange ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios autos e do regulamento do novo plano, assim decidiu (ID 42343367): (...) Os pagamentos a título de CTVA possuem natureza eventual ou temporária. O regulamento do novo plano, inclusive, exclui expressamente do salário de participação dos pagamentos de natureza eventual ou temporária. (...) Ademais, deve-se considerar a natureza civil e estatutária da relação havida entre as partes, de modo que os direitos e obrigações de cada uma delas não possuem natureza trabalhista. (...) Dessa forma, considerando que a parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajustes de Mercado (CTVA) não integrou o salário de participação da recorrente, que serve de base de cálculo do benefício por ocasião do saldamento, não se pode incluir tal benefício em eventual recálculo. (...) Além disso, ainda que fosse considerada a natureza salarial do CTVA, essa verba não poderia ser incluída no benefício previdenciário sem prévio custeio, sob pena de gerar desequilíbrio atuarial ao fundo previdenciário, o enriquecimento sem causa da autora, além de gerar prejuízo aos demais participantes. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por outro lado, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028